Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-06.2018.8.26.0352
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. Morte por afogamento do filho dos autores, com dezoito anos de idade, em praia artificial mantida pelo Município de Miguelópolis. Pretensão à condenação do Município ao pagamento de indenização por dano moral e recomposição de dano material. Sentença de procedência na origem. Apelo voluntário do Município. –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. Morte por afogamento do filho dos autores, com dezoito anos de idade, em praia artificial mantida pelo Município de Miguelópolis. Pretensão à condenação do Município ao pagamento de indenização por dano moral e recomposição de dano material. Sentença de procedência na origem. Apelo voluntário do Município. – Intempestividade do recurso. Interposição depois de escoado o prazo de trinta dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Aplicação do Comunicado Conjunto no 379/2016, da E. Pres. do TJSP e da C. CGJ, e do art. 932, III do NCPC. Recurso oficial – Os elementos de convicção coligidos aos autos indicam a conduta culposa, por omissão, da Administração Pública. Perícia realizada no local que constatou diversas irregularidades comprometedoras à segurança dos visitantes, tais como a ausência de guarida frontal, além da indicação de que o policiamento, enfermagem, bombeiro civil e ambulância não estavam presentes, no dia do acidente. Ausência de causa excludente da responsabilidade civil. Demonstrado o nexo causal entre a ação omissiva do réu e a morte do filho dos autores. Dano material correspondente às despesas funerárias. Dano moral evidenciado, em razão dos transtornos físicos e psicológicos suportados pelos autores, porém arbitrado em valor excessivo na sentença, comportando redução para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário do Município não conhecido e recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000199142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000987-06.2018.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são apelados HERIBERTO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e
ISABEL CRISTINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
voluntário do Município e deram parcial provimento ao recurso, mantida, no mais, a
sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000987-06.2018.8.26.0352
Apelante: Prefeitura Municipal de Miguelópolis
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Heriberto Henrique Pereira da Silva e Isabel Cristina dos Santos
Comarca: Miguelópolis
Juiz: Joacy Dias Furtado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17114
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL
E
MATERIAL. Morte por afogamento do filho dos autores,
com dezoito anos de idade, em praia artificial mantida pelo
Município de Miguelópolis. Pretensão à condenação do
Município ao pagamento de indenização por dano moral e
recomposição de dano material. Sentença de procedência
na
origem.
Apelo
voluntário
do
Município.

Intempestividade do recurso. Interposição depois de
escoado o prazo de trinta dias úteis, previsto no art. 1.003,
§ 5o, do CPC. Aplicação do Comunicado Conjunto no
379/2016, da E. Pres. do TJSP e da C. CGJ, e do art. 932,
III do NCPC. Recurso oficial Os elementos de convicção
coligidos aos autos indicam a conduta culposa, por
omissão, da Administração Pública. Perícia realizada no
local
que
constatou
diversas
irregularidades
comprometedoras à segurança dos visitantes, tais como a
ausência de guarida frontal, além da indicação de que o
policiamento, enfermagem, bombeiro civil e ambulância
não estavam presentes, no dia do acidente. Ausência de
causa excludente da responsabilidade civil. Demonstrado o
nexo causal entre a ação omissiva do réu e a morte do filho
dos autores. Dano material correspondente às despesas
funerárias. Dano moral evidenciado, em razão dos
transtornos físicos e psicológicos suportados pelos autores,
porém arbitrado em valor excessivo na sentença,
comportando redução para R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) para cada autor. Observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
voluntário
do
Município
não
conhecido e recurso oficial parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Heriberto Henrique Pereira da Silva e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
outro em face do Município de Miguelópolis. Na sentença de fls. 630/636,
foram julgados procedentes os pedidos para condenar o Município a pagar aos
autores os seguintes valores: a) 300 (trezentos) salários mínimos, a título de
indenização por danos morais; b) R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais)
pelas perdas e danos. Decidiu-se, ainda, que o valor da indenização por danos
morais deve ser atualizado monetariamente a partir da sentença e acrescido de
juros moratórios a partir do evento danoso (súmulas 43, 54 e 362 do E. STJ).
Os danos materiais terão a quantia atualizada desde o efetivo desembolso,
com juros de mora da citação. Quanto aos consectários legais, consoante teses
firmadas na decisão do RE 870.947, foram fixados juros de mora nos termos
do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11960/2009 (por não
se tratar de relação tributária) e a correção monetária com base no IPCA-E. A
parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, o Município de Miguelópolis postulou a
reforma da r. sentença, aos seguintes argumentos: a) pugnou pela dilatação do
prazo processual, nos termos do art. 139, inc., IV, do CPC; b) pugnou pela
anulação do feito, por ausência de intimação pessoal do procurador ou,
subsidiariamente, que seja reconhecida a tempestividade do recurso
interposto; c) cerceamento de defesa; d) impugnação da gratuidade da justiça;
e) no mérito, ausência de responsabilidade do ente municipal; f)
alternativamente, que seja reconhecida a culpa concorrente da vítima, com a
diminuição do valor arbitrado a título de indenização; g) necessidade de
redução dos honorários arbitrados; h) por fim, pugnou pela reforma do
julgado, pelo prequestionamento da matéria, a instauração de incidente de
uniformização de jurisprudência (fls. 639/677).
Contrarrazões (fls. 728/741).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Inicialmente, o recurso voluntário do Município de
Miguelópolis não comporta conhecimento, diante da sua interposição serôdia.
Isto porque, consoante indica a certidão lançada a fls.
638, o Município de Miguelópolis foi cientificado da decisão da r. sentença
em 17/07/2019, com a intimação do seu procurador pela imprensa (Dr.
Ulysses Bueno de Oliveira Junior, inscrito na OAB/SP sob o no 235.457).
O Município tem prazo em dobro para manifestar-se nos
autos, com início da intimação pessoal de seu representante, nos termos do
art. 183, § 1o, do Código de Processo Civil:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico. (g.n.)
Desse modo, sendo a intimação feita no dia 17/07/2018
(quarta-feira), iniciou-se o prazo de 30 (trinta dias úteis) para a interposição
do recurso de apelação no primeiro dia útil subsequente 18 de julho de
2018 (quinta-feira).
Assim, o prazo para interposição do recurso, encerrou
em 28 de agosto de 2018.
Todavia, o presente recurso foi protocolizado em 23 de
setembro de 2018, ou seja, em momento posterior ao exaurimento do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de 30 (trinta dias úteis), previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.
Ademais, não há qualquer vício na intimação do
procurador do município, seja sob a ótica do CPC, seja porque a intimação do
modo que procedida é perfeitamente válida, nos termos do Comunicado
Conjunto no 379, de 18.03.2016, da Egrégia Presidência deste Tribunal e da
Colenda Corregedoria Geral da Justiça:
“A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos Juízes de
Direito, Coordenadores, Supervisores, Chefes e demais funcionários,
Advogados, Defensores Públicos, Procuradores do Estado, Procuradores do
Município, Advogados da União e ao público em geral que:
1) O Novo Código de Processo Civil NCPC (Lei no
13.105/15) impôs ao Poder Judiciário a disponibilização de inúmeras
funcionalidades em seu sistema informatizado oficial sem que houvesse a
respectiva previsão de acréscimo proporcional de verba orçamentária que
lhe é destinada;
2) O prazo de 'vacatio legis' previsto no NCPC 1 ano
foi excessivamente exíguo, não permitindo que todas as adaptações exigidas
pela nova legislação pudessem ser integral e tempestivamente concluídas;
3) A despeito das dificuldades denunciadas nos itens '1'
e '2' acima, a funcionalidade de citação/intimação eletrônica da Fazenda
Pública, prevista no art. 246, § 2o do NCPC, já está sendo desenvolvida,
apesar de não estar disponível para utilização com o início da vigência do
mencionado diploma normativo, no próximo dia 18;
4) Enquanto não for disponibilizada funcionalidade
mencionada no item '3' acima, haverá período de transição em que não
existirá via oficial para citação/intimação eletrônica da Fazenda Pública;
5) O art. 183 do NCPC exige que a Fazenda Pública
deva ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais proferidos
durante a tramitação dos processos, bem como que a intimação pessoal seja
feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico;
6) Não há, pelos motivos já expostos, recursos humanos
ou orçamentários para realizar a remessa de todos esses processos para fins
de intimação;
7) Esse período inicial de vigência do NCPC, de
transição, exigirá que as partes litigantes e os magistrados atuem com
paciência, bom senso e razoabilidade, compreendendo as dificuldades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impostas pela ausência de tempo e recursos suficientes para desenvolver e
implementar todas as funcionalidades previstas na nova legislação, incluindo-
se, nesse contexto, a inexistência de funcionalidade já disponível para
citação/intimação eletrônica da Fazenda Pública;
8) Os arts. 5o e 6o do NCPC impõem às partes litigantes
o dever se comportar de acordo com a boa fé e de cooperar com as demais
partes para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva,
não se coadunando com tais deveres a exigência de cumprimento de
obrigação impossível seja no tocante à remessa à Fazenda de todos os
processos nos quais tiver que ser intimada, seja para exigir a intimação por
via eletrônica por meio ainda não disponível;
9) Ressalvado entendimento jurisdicional em sentido
contrário, não se recomenda a utilização de via alternativa para intimação
eletrônica, como o e-mail, por não assegurar o atendimento integral das
exigências da Lei no 11.419/06;
10) As publicações realizadas pelo Diário Oficial
Eletrônico
sempre
permitiram
que
as Fazendas pudessem tomar
conhecimento dos atos processuais de forma tempestiva, exercendo
regularmente seu amplo direito de defesa e o contraditório e que devem ser
feitas por força do disposto no art. 272 do NCPC, demonstrando, portanto,
sua eficácia;
11) Durante o período de transição, considerando as
questões expostas acima, e, em especial, a notória eficácia das intimações
por Diário Oficial Eletrônico da Fazenda Pública, que sempre permitiu que
exercesse regularmente sua defesa e contraditório até a presente data,
recomenda-se continuar a recorrer ao referido meio de intimação, até que
haja disponibilização de meio eletrônico, já em desenvolvimento” (g.n.).
Ademais, o art. 233, do CPC, dispõe que “após a
extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato
não foi praticado em tempo útil em razão de 'justa causa' (art. 223, caput, in
fine)”, o que não ocorreu na espécie.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: CONSTITUCIONAL

PROCESSUAL
CIVIL

DIREITO À SAÚDE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS

MANDADO DE SEGURANÇA
RECURSO VOLUNTÁRIO DO RÉU E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REMESSA NECESSÁRIA Recurso voluntário do réu interposto fora do
trintídio legal (NCPC, art. 183, caput)
Reconhecimento da sua
intempestividade (NCPC, art. 223) Inteligência dos arts. 183, 218, 219,
223, 224, 272 e 1.003, § 5o, todos do NCPC Aplicação do Comunicado
Conjunto no 379/2016, da E. Pres. do TJSP e da C. CGJ, e do art. 932, III do
NCPC Recurso intempestivo DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME Resistência do
Poder Público Municipal
Inadmissibilidade
Primazia da Garantia
Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana,
frente a interesses econômicos Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e
seguintes da Constituição Federal Decisão do C. STJ de aplicação cogente
(NCPC, art. 927, III), cuja eficácia é imediata, independentemente do seu
trânsito em julgado Presença de todos os requisitos exigidos no V. Acórdão
do C. STJ proferido no RE no 1.657.156/RJ, sob o regime de recursos
repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS Exigência dos critérios e
requisitos estipulados, ademais, somente aos processos distribuídos a partir
da conclusão do julgamento do C. STJ Sentença alterada apenas para
esclarecer acerca da possibilidade de substituição dos medicamentos por
seus equivalentes genéricos Recurso voluntário não conhecido e remessa
necessária parcialmente provida. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1000981-67.2016.8.26.0352; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data
do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Intimação da SPPREV. Viável a intimação por meio eletrônico
através do DJE, ante a inobservância pela Fazenda da regra do art. 1.050 do
NCPC. Fazenda que não pode pretender se beneficiar de sua omissão e
inércia em Juízo. Intimação pelo DJE que é intimação por meio eletrônico e
que pode ser considerada como intimação pessoal, ante a regra dos art. 183
§ 1o do NCPC e arts. 5o e 6o da lei no 11.419/06. Ademais, a mera atribuição
de um número de controle ou cadastro distinto não torna o cumprimento de
sentença ação autônoma. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3000872-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/05/2018; Data de
Registro: 02/05/2018).
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública Prazo para impugnação Intimação Alegação
de nulidade
Art. 183, § 1.o, do novo Código de Processo Civil

Recomendação da Presidência deste E. Tribunal de Justiça e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Corregedoria Geral de Justiça para que, durante o período de transição pela
superveniência da Lei Federal no. 13.105/15, as intimações sejam feitas pelo
Diário Oficial eletrônico, dada a sua notória eficácia, até que todas as
funcionalidades do sistema informatizado oficial estejam integradas à nova
legislação processual civil em vigor
Intimação feita nos termos do
Comunicado Conjunto no 379/2016 que não padece de qualquer ilegalidade
Precedentes desta E. Corte Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 3001378-13.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018).
Entretanto, a remessa necessária comporta parcial
provimento.
Cuida-se de pretensão jurisdicional visando à reparação
por danos morais e materiais experimentados pelos autores em decorrência do
afogamento de seu filho.
Consta dos autos que, no dia 30 de abril de 2017, o filho
dos autores, Heitor Henrique dos Santos Pereira, com dezoito anos de idade,
foi até o município réu, com uma excursão para a denominada “Praia
Artificial de Miguelópolis”, oportunidade em que veio a falecer por asfixia
mecânica na modalidade afogamento.
Nos termos do artigo § 6o do artigo 37 da Constituição
da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No
aludido
dispositivo,
a
Constituição
Federal
consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco
criada pela atividade estatal. Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva
do Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, pois
o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de causalidade entre
o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada
pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese
na qual pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, basta à vítima a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal,
ao passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute
du service.
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição
legal, não o fez ou o fez deficientemente ou tardiamente, comportando-se
abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde
por esta incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito
ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo.
É justamente a hipótese dos autos, porque os elementos
de convicção coligidos aos autos apontam que, a vítima, filho dos recorridos,
ao se afogar nas dependências da denominada “Praia Artificial de
Miguelópolis”, não foi prontamente acudido por profissionais na região,
exatamente por sua carência.
Aliás, no termos da r. sentença:
“Observo que o acidente deu-se no mês de abril,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
período de altas temperaturas, o que favorece o fluxo de turistas que ali
deveriam comparecer; entretanto, não tratou a municipalidade de se atentar
a falta de profissionais adequados no local.
Cediço, de outro norte, que se trata de responsabilidade
objetiva, na qual, a rigor, não se perquire por compensação de culpas. Adota-
se como excludente apenas no caso de culpa exclusiva da vítima, que deve ser
cabalmente demonstrada, não apenas alegada em razões de contestação, sob
forma doutrinária, sem verificação fática do caso concreto. E, diga-se, de
culpa exclusiva da vítima não se trata. O filho dos autores, como vários
outros turistas e banhistas vieram em excursão para esta cidade. Aqui
buscavam lazer, diversão, amenidades para sua vida. Em se tratando de área
de responsabilidade do Município, era para se inspirar mais confiança e
segurança aos banhistas, o que por certo não ocorreu, por desídia da parte
ré.
Forte em tais razões, a condenação do Município é
medida que se impõe”. (textual, fls. 634).
Note-se que, embora a sentença tenha por fundamento a
responsabilidade objetiva estatal, tem-se que, na hipótese em comento, a
responsabilidade é subjetiva, decorrente da denominada faute du servisse, pois
foram observadas falhas na vigilância e segurança dos turistas que frequentam
o local, em especial a falta de profissionais preparados para socorrer vítimas
de acidentes.
Tratando-se de local turístico, muito frequentado
durante todo o ano, o Município de Miguelópolis, responsável pela sua
manutenção, deveria disponibilizar aos frequentadores condições mínimas de
segurança e infraestrutura necessária ao menos para prestar primeiros socorros
e atendimentos de emergência.
Ademais, em perícia realizada no local, observaram-se
diversas irregularidades comprometedoras à segurança dos visitantes, em
especial a ausência de guarida frontal, sendo também indicado que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
policiamento, a enfermagem, o bombeiro civil e a ambulância são atuantes no
local apenas aos finais de semana e feriados, mas não havia notícia de que
estavam presentes no dia do fatídico evento (fls. 525/526).
Saliente-se, ainda, que não há nenhuma prova nos autos
indicando ter havido culpa exclusiva da vítima, que excursionava pela cidade,
com vários outros turistas e banhistas, buscando lazer e diversão, cabendo ao
Município réu dar-lhe todas as condições de segurança para frequentar a praia
artificial, o que, todavia, não ocorreu.
Portanto, não verificada a ocorrência de causa
excludente da responsabilidade da Administração Pública e comprovado o
nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município e o evento
danoso, consistente na morte do filho dos autores, há que ser mantida a r.
sentença recorrida, que acolheu o pedido indenizatório.
No que tange ao quantum debeatur, o valor arbitrado a
título de dano moral comporta redução, como se verá a seguir.
Como cediço, o montante indenizatório deve ser
suficiente para reparar o abalo moral sofrido, mas não pode ser fonte de
enriquecimento sem causa. Anote-se, ainda, que os valores também devem
representar reprimenda ao agressor, de modo a inibir a reincidência da
conduta. Essa é a orientação do ordenamento jurídico brasileiro e esses
critérios devem ser sopesados para o arbitramento da reparação financeira.
A reparação do dano moral deve compensar, de forma
proporcional, o sofrimento da vítima. O Superior Tribunal de Justiça tem
decidido que, "Na fixação do dano moral, deve o juiz orientar-se pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às
realidades da vida e às peculiaridades de cada caso" (RSTJ - 97/281).
Logo, a indenização por dano moral situa-se no plano
satisfatório e não no enriquecimento injustificado, ou seja, a satisfação se dará
na justa medida do abalo sofrido, sem, contudo, gerar enriquecimento sem
causa e também sem deixar impune o agente causador do dano.
No caso em exame, não se nega que os autores sofreram
abalos psicológicos consideráveis, com o triste evento que resultou no
falecimento de seu filho de dezoito anos de idade, fato que acarretou profunda
dor para os genitores.
Contudo o valor fixado em primeiro grau é excessivo e
se afasta dos parâmetros que vêm sendo utilizados nesta C. Câmara, em casos
semelhantes.
Levando-se em consideração as circunstâncias que
envolveram os fatos, tendo-se por norte os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, reduz-se o valor da indenização para R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) para cada um dos autores.
No que se refere aos danos materiais, observa-se que há
prova nos autos do desembolso de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais)
com despesas funerárias (traslado do corpo da vítima - fl. 528).
No mais, os termos iniciais e critérios de cálculo dos
consectários legais foram bem fixados na r. sentença, de acordo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entendimento predominante nos Tribunais Superiores, não comportando
nenhuma reparação.
Por fim, consoante bem observado pelo d. magistrado a
quo,” a quantia postulada na inicial é mera expectativa da parte, cabendo ao
juiz o arbitramento, conforme o critério da razoabilidade (precedentes desta
Corte e do C. STJ). Nesta senda, o arbitramento em quantia inferior à
pretendida não implica parcial procedência do pedido”, razão pela qual
ficam mantidas as verbas de sucumbência, a cargo do Município, tal como
decidido em primeiro grau, observando-se, ainda, que os honorários
advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal, suficiente para
remunerar condignamente o profissional que atuou na causa.
Diante do exposto, não se conhece do recurso voluntário
do Município e dá-se parcial provimento ao recurso oficial apenas para
reduzir o valor da condenação dos danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) para cada um dos autores, mantida, no mais, a sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator